Tribunal: TJES
Processo: 5000141-16.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000141-16.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: PALOMA REBOLI RUBET e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. DEFICIT COGNITIVO. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM.
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205 da CF). Dessa maneira, o direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam alguma deficiência, constitui direito fundamental social, que deve ser garantido com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º, 208, inciso III, e 227, § 1º, inciso I, todos da Constituição da República e dos arts. 4º e 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2
) É dever constitucional do Estado garantir à criança e ao adolescente que possua deficiência o acesso ao ensino obrigatório e gratuito e o atendimento educacional especializado por meio de profissional de apoio escolar, preferencialmente na rede regular de ensino, visando a inclusão destes no sistema educacional regular em todos os níveis, etapas e modalidades (arts. 2º e 8º,
caput
e § 1º, inciso III, da LDBE).

3
)
O dever do Estado não se esgota com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos com deficiência em classes regulares de ensino, abrangendo também a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar destes menores enquanto estiverem na escola, seja em sala de aula, seja nas dependências do educandário, por intermédio de uma educação especializada ofertada por profissional de apoio escolar.

4
)
Admite-se o controle externo dos atos administrativos para fins de limitar o abuso do poder estatal, pois, caso contrário, não haveria meios de correção das práticas ilegais cometidas pelas autoridades públicas. Por isso, respeitados os limites e a independência dos Poderes, a atuação do Poder Judiciário, o mais das vezes, se faz necessária para a concretização de direito constitucionalmente previsto. Na hipótese, a ordem que está sendo imposta se resume a determinar que seja posto em disponibilidade professor cuidador/monitor, a fim de assegurar o direito à educação, representando o mínimo necessário para a menor se inserir no ensino regular e ter um efetivo acesso à educação, ao passo que a despesa gerada não será a ponto de impossibilitar a atuação do Estado do Espírito Santo nas demais políticas públicas, de modo que no choque entre os princípios do mínimo existencial e da reserva do possível pende-se para a efetivação do primeiro.

5
)
No caso, a adolescente, que ao tempo do ajuizamento da ação possuía 16 (dezesseis) anos de idade, fora diagnosticada por médico especializado com “
paralisia cerebral espástica
” (CID 10:G80.8) e que, por isso, “
apresenta limitação motora e deficit cognitivo, com dificuldades de aprendizagem
”, condição esta que tem provocado dificuldade no seu aprendizado, denotando a necessidade que seja acompanhada por profissional de apoio escolar enquanto frequentar aquela unidade de ensino.

6)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença proferida pelo douto juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante (id n° 4219548) que, nos autos de

ação cível pública com pedido de tutela de urgência
,

proposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em favor de
Paloma Reboli Rubet
, julgou procedente o pleito autoral, para “
condenar o requerido a disponibilizar, em caráter permanente, enquanto se fizer necessário, profissional de apoio escolar para acompanhar e auxiliar a estudante
Paloma Reboli Rubet
em todas as suas atividades escolares”
.

Depreende-se dos autos que a menor
Paloma Reboli Rubet
é, desde a tenra idade, diagnosticada com “
paralisia cerebral espástica
” (CID 10:G80.8) e que, por isso, “
apresenta limitação motora e deficit cognitivo, com dificuldades de aprendizagem
” (id n° 4219372 – fl. 23) e se movimenta em cadeira de rodas. A despeito das limitações geradas pela paralisia cerebral espástica, a menor não está sendo assistida e acompanhada na

Escola Estadual de Ensino Fundmental – E.E.E.F. Domingos Perim
, localizada no município de Venda Nova do Imigrante, por profissional de apoio, o que, segundo narra, compromete demasiadamente a sua aprendizagem.

Diante deste cenário, o
Ministério Público
, em favor da adolescente,

ajuizou a presente
ação de obrigação de fazer
em face do

Estado do Espírito Santo
, objetivando que o ente estadual fosse compelido a disponibilizar profissional de apoio escolar/cuidador para o acompanhamento da adolescente.

Em decisão de id n° 4219374, proferida em 09/02/2022, o juízo monocrático, em caráter de urgência, determinou que o Estado providenciasse a contratação de profissional habilitado para acompanhamento educacional especializado a menor,
Paloma Reboli Rubet
, pelo período que fosse necessário.

Depois de apresentada a contestação, o magistrado
a quo
constatou que o
Estado do Espírito Santo
ainda não havia cumprido a tutela deferida, motivo pelo qual majorou a multa aplicada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Em resposta, o ente público informou que “
para atender Vossa determinação, foi autorizada a contratação
emergercial por 60 dias, mas, infelizmente, nenhum candidato mostrou interesse na vaga. Por essa razão a ordem não foi imediatamente cumprida. Contudo, de acordo com as informações anexas, já em 05/05/2022, a SEDU contratou profissional cuidador, a Srª Sandirlei Maria Xavier. Sendo assim, não há nenhuma razão para que seja aplicada multa em face do ente que apesar das dificuldades em conseguir pessoal (o que foge da sua competência), cumpriu a determinação judicial”
(id n° 4219540).

Sobreveio então a sentença de id n° 4219548, julgando, como dito alhures, procedente o pleito autoral, para “
condenar o requerido a disponibilizar, em caráter permanente, enquanto se fizer necessário, profissional de apoio escolar para acompanhar e auxiliar a estudante
Paloma Reboli Rubet
em todas as suas atividades escolares”
, a qual deu ensejo à interposição do presente recurso de apelação cível.

Em sua apelação cível, (id n° 4219551), o ente estadual afirma, em apertada síntese, que:
(i)
o pedido formulado pelo Ministério Público na lide originária diverge daquilo que lhe fora requerido pela genitora da estudante ao órgão ministerial, porquanto solicitou que a menor ficasse “retida” na mesma série cursada no ano de 2021 (1ª série do ensino médio), por entender que ela teve prejuízo no aprendizado durante os períodos letivos de 2020 e 2021, cursados em ensino remoto em decorrência da Pandemia de Covid-19;

(ii)

não há elementos suficientes para atestar a necessidade de que a representada tenha acompanhamento por um cuidador, haja vista que os laudos médicos acostados não ostentam anotação nesse sentido;

(
iii
)
ainda que se entenda ser devida a designação de cuidador para a adolescente, é necessário observar que tal política pública já é implementada no âmbito do ensino estadual, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo;
(
i
v)

o Edital nº 08/2020, que versa sobre processo seletivo de cuidador para atendimento a alunos com deficiência, esteve em vigência até a data de 21/02/2022, porém, na Superintendência Regional de Educação – SRE de Afonso Cláudio, não existe candidato classificado habilitado para escolher a vaga da escola a qual a estudante tem matrícula efetuada, em virtude de toda a lista ter sido convocada no ano de 2020/2021;

(
v)

o deferimento do pedido representa indevida invasão da esfera do Poder Executivo, na medida em que se busca impor aos entes federativos a forma de prestação e execução do serviço público relativo à educação;
(
vi
)

há que se observar a cláusula da reserva do possível, pois não pode o Estado assumir atividade capaz de comprometer a execução de outras tão relevantes quanto ou mais do que aquela que se pretenderia desempenhar.

Por ocasião do recurso interposto, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, “
em razão de que a aluna P.R.R. já se encontra com profissional cuidador, contratação advinda da publicação do Edital 03/2022 – Processo Seletivo de CUIDADOR para Atendimento aos Estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e de que não há plausibilidade neste caso, por desnecessidade, impor ao Executivo Estadual o custeio e fornecimento de cuidador escolar individual
”.

A começar, esclareço que, a despeito do que afirma o apelante em suas razões recursais, o pedido formulado pelo
Ministério Público
nesta demanda não

diverge daquilo que lhe fora requerido pela genitora da estudante ao órgão ministerial. De fato, inicialmente, a genitora da adolescente
Paloma
procurou o
Ministério Público
apenas no intuito de que sua filha fosse reprovada no 1
o
(primeiro) ano do ensino médio, sob a justificativa de que as aulas ministradas ao tempo da pandemia do Covid-19 na modalidade de ensino remoto não foram proveitosas à menor, a qual, segundo o que afirma a mãe de
Paloma
, somente foi aprovada naquele ano por ter entregue as atividades. No entanto, o
Ministério Público
elucidou que, em momento posterior, a mãe de Paloma o procurou novamente – possivelmente após a
parquet
ter esclarecido acerca das condições e direitos da menor – informando que, diante do fato de que o ano letivo já havia se iniciado (aluna matriculada agora no 2
o
ano do ensino médio) e de que a escola não disponibilizava cuidadores para auxiliar a menor diante de suas dificuldades,
Paloma
não estava frequentando as aulas, fato este que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação.

Esclarecido o ponto acima, acerca da questão efetivamente posta em juízo, a garantia do direito humano à educação, inserido no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6º da CF/88), representa condição imprescindível para a concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos termos definidos nos arts. 1º e 3º da Constituição Federal, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, baseada no desenvolvimento nacional e na promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205 da CF).

Dessa maneira, o direito à educação,
especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam
alguma deficiência
, constitui direito fundamental social, que deve ser garantido com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º, 208, inciso III, e 227, § 1º, inciso I, todos da Constituição da República e dos arts. 4º e 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O direito pátrio assegura, portanto, a máxima proteção à criança e ao adolescente, visando sempre a promoção do melhor desenvolvimento, sobretudo no que se refere à educação especial do menor que possua deficiência, cuja integração social deve ser fomentada pelo Estado.

Aliás, a legislação infraconstitucional que cuida da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, entre outras coisas, disciplina expressamente que o Poder Público deve adotar todas as medidas necessárias para integrar tais pessoas no ambiente escolar regular,
inclusive ofertando profissionais de apoio
, em consonância com o disposto no art. 2º da Lei nº 7.853/1989 e nos arts. 27 e 28, incisos I, II, V e XVII, da Lei nº 13.146/2015.

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), ao tratar do tema, define que educação especial é a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, devendo existir, quando necessário, serviços de apoio especializado para atender as peculiaridades da clientela de educação especial (arts. 4º, inciso III, e 58,
caput
e §§ 1º e 3º, ambos da LDBE).

Já a Resolução CNE/CEB nº 02/2001 dispõe que
“As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns: (...) serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, mediante: (...) disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação”
(art. 8º, inciso IV, alínea “d”).

Nesse contexto, é
dever constitucional
do Estado garantir à criança e ao adolescente que possua deficiência o acesso ao ensino obrigatório e gratuito e o atendimento educacional especializado por meio de
profissional de apoio escolar
, preferencialmente na rede regular de ensino, visando a inclusão destes no sistema educacional regular em todos os níveis, etapas e modalidades (arts. 2º e 8º,
caput
e § 1º, inciso III, da LDBE).

A bem da verdade, o dever do Estado não se esgota com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos com deficiência em classes regulares de ensino, abrangendo também a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar destes menores enquanto estiverem na escola, seja em sala de aula, seja nas dependências do educandário, por intermédio de uma educação especializada ofertada por profissional de apoio escolar.

A propósito, em hipóteses semelhantes, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de legitimar a atuação do Poder Judiciário para estancar a aparente omissão estatal na implementação do direito fundamental à educação de qualidade e integrativa para os alunos com deficiência, vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança com necessidade educacional especial. Acompanhamento por monitor. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. (...).” (ARE 839629 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2016 PUBLIC 04-03-2016).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...). 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
2. (...).” (ARE 886710 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015).

Registra-se, ainda, que admite-se o controle externo dos atos administrativos para fins de limitar o abuso do poder estatal, pois, caso contrário, não haveria meios de correção das práticas ilegais cometidas pelas autoridades públicas. Por isso,
res
peita
dos os limites
e a independência dos Poderes
, a atuação do Poder Judiciário, o mais das vezes, se faz necessária para a concretização de direito constitucionalmente previsto.

Na hipótese,
a ordem que está sendo imposta se resume a determinar
que seja posto em disponibilidade
professor cuidador/
monitor,
a fim de assegurar o direito à educação, representando o mínimo necessário para
a
menor
se inserir no ensino regular
e ter um efetivo acesso à educação
, ao passo que a despesa gerada não será a ponto de impossibilitar a atuação do Estado do Espírito Santo nas demais políticas públicas, de modo que no choque entre os princípios do mínimo existencial e da reserva do possível pende-se para a efetivação do primeiro.

A bem da verdade, a reserva do possível, quando invocada, deve ser acompanhada de provas hábeis a justificar a impossibilidade de atendimento da prestação demandada, de modo que a sua simples alegação, como é o caso dos autos, não é hábil a afastar o controle externo dos atos administrativos.

Não se desconhece que o Poder Público tem dificuldades orçamentárias, no entanto não se pode afastar o direito subjetivo da adolescente, assegurado pelo regramento constitucional e infraconstitucional, principalmente quando o impacto da medida determinada pelo Poder Judiciário não é significativo.

Dessa forma, tanto a cláusula da reserva do possível quanto o princípio da separação dos poderes invocados pelo apelante não são hábeis a obstarem os direitos perquiridos pela menor no caso dos autos.

Com efeito, na hipótese, adolescente
Paloma
, que ao tempo do ajuizamento da ação possuía 16 (dezesseis) anos de idade, fora diagnosticada por
médico especializado
com “
paralisia cerebral espástica
” (CID 10:G80.8) e que, por isso, “
apresenta limitação motora e deficit cognitivo, com dificuldades de aprendizagem
” (id n° 4219372 – fl. 23), condição esta que tem provocado dificuldade no seu aprendizado, denotando a necessidade que seja acompanhada por profissional de apoio escolar enquanto frequentar aquela unidade de ensino.

Nesse ínterim, conquanto o apelante afirme que não há elementos nos autos a atestarem a necessidade de acompanhamento por profissional capacitado, tenho que o laudo subscrito pelo médico que acompanha a adolescente, o qual certifica que essa, em razão da paralisia cerebral espástica, tem dificuldades de aprendizagem, somado ao depoimento da genitora de
Paloma
, de que, ao menos antes do deferimento da liminar proferida nestes autos (em 25 de maio de 2022), a menor não estava frequentando a escola, justamente porque sozinha não era capaz de acompanhar as exigências do ensino médio, são o suficiente a validar a necessidade de acompanhamento por profissional de apoio escolar.

Ainda, há de se considerar que, ainda que não haja notícias de que antes do ensino médio a menor necessitasse de acompanhamento profissional, não é estranho o fato de que a parte,
dada as suas condições médicas
, ao alcançar o ensino médio, cujo nível de exigência é presumidamente maior, passe a necessitar de um profissional hábil a conduzi-la ao nível exigido por aquela fase escolar.

Dessa forma, entende-se pelo acerto do édito sentencial ao determinar que a menor seja acompanhada por profissional de apoio escolar, sem que tal medida importe em ofensa ao princípio da separação de poderes e ao postulado da reserva do possível.

Ao apreciar situações semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também concluíram, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE.
Decisão que determinou que o ente estatal providencie professor auxiliar dentro da sala de aula durante o período escolar ao adolescente interessado com necessidades especiais. Direito fundamental à educação, com atendimento especializado à criança com deficiência. Demonstrada probabilidade do direito. Risco de dano de difícil reparação ou irreparável.
Dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Ausência de norma impositiva de profissional exclusivo ao adolescente. Possibilidade de fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação. Manutenção do valor fixado e do montante total. Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 3003042-40.2022.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO E TDAH. LEI N. 12.764/2012 - POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
. DIREITO A “ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO”. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NO CASO CONCRETO.
CONFIRMADA CONCESSÃO DE MONITORIA. SENTENÇA CONFIRMADA. É DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR À PARTE AUTORA ACESSO À
EDUCAÇÃO
, NA REDE REGULAR DE ENSINO, FORNECENDO-LHE ASSISTÊNCIA
ESPECIAL
QUE LHE É INDISPENSÁVEL EM RAZÃO DA DOENÇA DE QUE PADECE, ASSEGURANDO-LHE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS, NOS TERMOS DO ART. 208, III C/C 227, §1º, II, DA CF, ART. 54, III, DO ECA E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO
E ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
A DISPONIBILIZAÇÃO (OU NÃO) DE ACOMPANHANTE
ESPECIAL
EXIGE ANÁLISE DA REALIDADE FÁTICA ATUAL DO INTERESSADO, SUAS CARACTERÍSTICAS E INDISPENSABILIDADE DE PROFISSIONAL COM CAPACIDADE ESPECÍFICA PARA ATENDER AS PECULIARIDADES DO DEFICIENTE. CASO DOS AUTOS EM QUE RESTOU COMPROVADO QUE O AUTOR É PORTADOR DE AUTISMO E TDAH E, PELAS SUAS CONDIÇÕES PESSOAIS, NECESSITA DE APOIO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO EM SALA DE AULA.
RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50005836820168210036, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 31-05-2022).

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- DIREITO À EDUCAÇÃO- ALUNO COM DEFICIÊNCIA- TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - DEVER DO ESTADO - PROFESSOR DE APOIO - NECESSIDADE COMPROVADA - PROCEDÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA- PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.
- É dever do Estado, lato sensu, ofertar a todos educação, um direito fundamental que deve ser efetivado, dentre outras formas, por meio da garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, conforme preconizam os artigos 208, III e 227, § 1º, II, ambos da Constituição da República. - Havendo comprovação da necessidade da presença de um professor de apoio em sala de aula para acompanhar aluno portador de necessidades especiais, de forma a evitar o comprometimento do seu desenvolvimento intelectual e socialização, deve ser o ente público compelido a disponibilizá-lo.
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.21.193396-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021).

Em derradeiro, a despeito de a douta Procuradoria-Geral de Justiça ter afirmado não haver “
plausabilidade neste caso, por desnecessidade, impor ao
Executivo Estadual o custeio e fornecimento de cuidador escolar individual
”, tendo em vista que tal “
política pública já seria existente na rede estadual de ensino e disponibilizada à estudante”
, de acordo com os elementos probatórios e com as informações prestadas pelo próprio
Estado do Espírito Santo
, o custeio e fornecimento de cuidado escolar à adolescente se deu em cumprimento à liminar deferida em id n° 4219534 e não em razão de política pública externa, de modo que a ratificação da medida concedida, a fim de que a adolescente continue sendo assistida por profissional habilitado, é medida que se impõe e de modo algum se revela "
desnecessária
" (sic).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e
nego
-lhe provimento
, a fim de manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.